Tribunal: STF
Processo: RE 400287
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. HIERARQUIA DAS LEIS.
   CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 9.715/98 E 9.718/98. MAJORAÇÃO DE
   ALÍQUOTA. PRAZO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA.
I - o Pleno desta
   Corte já analisou e declrou constitucional as Leis 9.715/98 e
   9.718/98. Inocorrência de afronta ao princípio da hierarquia das
   leis.
II - O prazo nonagesimal (CF, art. 195, § 6º) é contado a
   partir da publicação da Medida Provisória que houver instituído
   ou modificado a contribuição. Precedentes.
III -
   Constitucionalidade da exigência do PIS, com as alterações
   introduzidas pela Lei 9.715/98, para os fatos geradores ocorridos
   a partir da contagem do prazo nonagesimal da MP 1.212/95.
IV -
   Agravo Regimental improvido.